Tribunal: TJES
Processo: 0002141-53.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cédula de Crédito Bancário; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002141-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LATICINIO ESTRELA DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por LATICÍNIO ESTRELA DO NORTE LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação do primeiro para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, com inversão dos ônus sucumbenciais. O Banco alegou obscuridade quanto ao valor da causa. A empresa Laticínio sustentou omissão quanto à ausência de deliberação prévia dos sócios para a constituição de garantia em contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado padece de obscuridade quanto à fixação do valor da causa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de prévia deliberação societária para a constituição de garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade, como vício ensejador dos embargos de declaração, somente se caracteriza quando a decisão judicial se revela ininteligível, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão embargado expressamente determinou a inversão do ônus da sucumbência, inclusive indicando a base de cálculo para honorários.

Ainda que considerada a alegação do Banco sob a ótica de omissão, inexiste o vício apontado, pois a impugnação ao valor da causa deveria ter sido reiterada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, o que não foi feito.

Em relação à empresa Laticínio, o argumento de omissão não se sustenta, pois a decisão colegiada considerou, expressamente, a composição familiar da sociedade e a regularização subsequente da administração como suficientes para afastar a alegação de nulidade do negócio jurídico.

A ausência de menção expressa aos arts. 1.071 e 1.015 do Código Civil não configura omissão, quando o fundamento da decisão abrange o contexto fático e jurídico relevante, afastando a tese de nulidade.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Em suas razões recursais id 8815737, o Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
alega que o acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade, argumentando, para tanto, que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico almejado pela parte sucumbente, tratando-se a questão, inclusive, de ordem pública.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O
conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Na hipótese, tenho que inexiste a obscuridade apontada, uma vez que o acórdão embargado, em sua parte dispositiva, não contém redação apta a ensejar incompreensão acerca do teor do julgamento, pois determinada, expressamente, a inversão dos ônus estabelecidos na sentença, inclusive no que toca à base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios respectivos.

Vale conferir:

“Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Demandante ao pagamento das despesas, em que se incluem eventuais custas e honorários advocatícios já arbitrados no julgado de origem (10% sobre o valor da causa), que ora mantenho.”

Ainda fosse a questão examinada sob o prisma da omissão, não mereceria provimento o recurso de embargos de declaração.

E isso porque o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, ao apresentar contestação, impugnou, preliminarmente, o valor atribuído à causa, conforme determina o art. 337, III, do CPC. A preliminar, contudo, foi rejeitada em decisão saneadora, irrecorrível, portanto, pela via imediata do recurso do agravo de instrumento.

Ocorre que, interposto o recurso de apelação, deveria a instituição financeira ter impugnado a questão por meio de preliminar do apelo, a teor do disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC, in litteris:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Nesse contexto, inexistiria,
ad argumentandum tantum
- uma vez que a questão foi tratada a título de obscuridade -, vício de omissão, pois a questão trazida pela instituição financeira nestes aclaratórios não compõe as razões deduzidas no apelo.

Com efeito, ao interpor o recurso de apelação, a instituição financeira silenciou-se quanto à rejeição da preliminar de impugnação do valor da causa em sede de decisão saneadora, optando por suscitar a questão apenas nos aclaratórios e após ter se sagrado vencedora na demanda diante da reforma e consequente improcedência da pretensão autoral, o que viola o disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC.

Sobre a questão há, portanto, preclusão, nada obstante tratar-se de matéria de ordem pública. A propósito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo as matérias de ordem pública, quando decididas e não impugnadas no momento oportuno, sujeitam-se à preclusão
” (AgInt no REsp n. 2.165.941/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Assim, tanto pelo prisma da obscuridade quanto da omissão, é de rigor a rejeição do recurso de embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LATICÍNIO ESTRELA DO NORTE LTDA.

A Embargante
LATICÍNIO ESTRELA DO NORTE LTDA.
, em suas razões recursais id 8830464, aponta vício de omissão por não ter sido apreciado o fundamento alusivo à inexistência de deliberação prévia dos demais sócios, consoante determina o Contrato Social e a legislação de regência (arts. 1.071 e 1.015, do Código Civil).

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Eis a ementa do acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior,
in litteris
:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NULIDADE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA. EMPRESA FAMILIAR. FALECIMENTO DO GENITOR. SUCESSÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REGISTRO DA GARANTIA POSTERIOR À REGULARIZAÇÃO DA SOCIEDADE. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As relações contratuais devem respeito ao princípio da confiança, que decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever de lealdade, cooperação e confiança recíproca, de maneira que não deve prosperar a alegação da irregularidade formal do negócio em momento posterior, quando da cobrança de dívida advinda da celebração, pelo próprio contratante, ciente das condições e da forma revestida na avença (venire contra factum proprium). Precedentes do STJ.

2. Ademais, reforça a validade do instrumento quando na data do respectivo registro da garantia junto à matrícula do imóvel a representação da empresa familiar se encontrava regular.

O fato de o acórdão não ter mencionado, expressamente, os arts. 1.071 e 1.015, do Código Civil, bem como a disposição contida no Contrato Social, não desnatura a conclusão acerca da ausência de nulidade da cláusula de alienação fiduciária em garantia aposta em contrato de financiamento bancário.

E isso porque este órgão colegiado, na apreciação da questão, levou em consideração a circunstância fática específica e relevante de tratar-se de uma sociedade empresarial familiar, composta, no seu nascedouro, apenas por pai e filho, respectivamente, Sr. Carlos Fernando Martins Brotas e Sr. Carlos Fernando Martins Brotas Segundo.

Na data em que firmado o contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, conquanto falecido o pai do sócio que atuou como representante da pessoa jurídica, entendeu-se que a irregularidade na representação não seria bastante para inquinar de nulidade o negócio firmado com a instituição financeira, mormente porque “a regularização da administração foi realizada pouquíssimo tempo depois da realização do negócio jurídico em litígio”.

Acerca da necessidade de autorização dos demais sócios, retomo o contexto estabelecido no acórdão de que se trata de sociedade empresarial familiar, cujo quadro societário é composto pelo Espólio de Carlos Fernando Martins Brotas - representado pela viúva e inventariante Sra. Rosen Silvia Marques Martins Brotas - e pelo filho do
de cujus
(e da inventariante), Sr. Carlos Fernando Martins Brotas Segundo.

A circunstância fática ressaltada no acórdão, a meu sentir, é suficiente para afastar a tese de nulidade por ausência de prévia e formal deliberação dos demais sócios, conforme previsto no art. 6º, § 1º, do Contrato Social, e arts. 1.015 e 1.071, do Código Civil.

Colha-se, a propósito, julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE GARANTIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE EMPRESA.
SÓCIO ADMINISTRADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
A teoria da aparência tem sua base na ideia de que a boa-fé inerente aos negócios jurídicos merece ser tutelada, a fim de preservar a segurança das relações jurídicas, manifestada por meio da confiança depositada na aparência.
Não obstante a previsão do contrato social acerca da necessidade da autorização de todos os sócios no caso de oneração dos bens imóveis da empresa, deve ser aplicada a teoria da aparência, resguardando-se os direitos dos terceiros de boa-fé, mormente a existência de indícios que todos os sócios tinham conhecimento da assinatura do contrato com cláusula de alienação fiduciária
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.091167-1/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022)

Destarte, entendo que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração opostos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)